Tribunal: TJES
Processo: 5003817-77.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003817-77.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LINDOMAR FRANCISCO NONATO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALEGAÇÃO DA RECORRIDA DE QUE O BANCO RECORRENTE PROMOVEU A INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM DESCONTOS DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, DEPOSITANDO, AINDA, A QUANTIA DE R$ 1.601,37 EM SUA CONTA, ENTRETANTO, SUSTENTA QUE NÃO FIRMOU NENHUM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM O RECORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ENTRE AS PARTES, CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR À PARTE AUTORA OS VALORES DAS PARCELAS EFETIVAMENTE DESCONTADAS DO BENEFICIÁRIO PREVIDENCIÁRIO DE (31/05/2020 A 17/05/2022) E AS QUE FORAM PAGAS DURANTE O PROCESSO, EM DOBRO, E CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL CAUSADO, NO VALOR DE R$ 5.000,00. RECURSO DA PARTE RÉ PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A RECORRENTE ALEGA SER IMPOSSÍVEL ATESTAR A REGULARIDADE DA ASSINATURA NOS CONTRATOS SEM A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA ELABORADA POR PERITO ESPECIALIZADO, ENTRETANTO, VERIFICO NÃO SER NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA IDONEIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO, UMA VEZ QUE OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, INDICAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, ANTE A FALTA DE CONSENTIMENTO MANIFESTADO PELA RECORRIDA PARA A CONTRATAÇÃO
.
A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DEVEM RESPONDER OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.